Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0727692-24.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 200089561 dos autos originários n. 0722402-25.2024.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para determinar a reinclusão do autor, aqui agravado, no concurso público da Petrobrás 2023.2, na qualidade de pessoa com deficiência. Fundamentou o juízo singular: Pelo laudo médico ID 199168116, "há limitação da flexoextensão do V quirodactilo esquerdo", sendo o autor "portador de deformidade fixa do tipo anquilose em quinto quirodáctilo esquerdo", o que lhe acarreta "limitação parcial da preensão palmar". Não me parece haver dúvidas, portanto, de que o autor contempla os requisitos do inciso I do artigo 4o do Decreto n. 3298/99, pois o "V quirodactilo esquerdo" (vulgarmente conhecido como dedo "mindinho") é um segmento do corpo humano. No caso do autor, seu V quirodactilo esquerdo sofreu alteração parcial que compromete uma função física, qual seja, segundo o laudo médico, a preensão palmar. Assim o sendo, o autor, a princípio, deveria ter sido admitido no concurso em questão como pessoa com deficiência (PCD), aí residindo a probabilidade de seu direito. Com relação à urgência, o resultado final do concurso acabou de ser anunciado, devendo o nome do autor ser reincluído o mais rápido possível para que atos depois irrepetíveis e/ou prejuízos a terceiros que podem ser chamados em seu lugar sejam minimizados. Sendo assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao CEBRASPE que reinclua o autor no concurso, considerando-o pessoa portadora de deficiência para todos os efeitos, até segunda ordem deste Juízo. O RÉU-AGRAVANTE relata que o autor-agravado se inscreveu para o concurso público da Petrobrás/PSP RH 2023.2, para Nível Técnico Júnior, Logística de Transportes, na qualidade de pessoa com deficiência (PCD). Sustenta que a exclusão do agravado no exame biopsicossocial decorreu do reconhecimento pela equipe multiprofissional e interdisciplinar que a deficiência do candidato não acarreta dificuldades para o desempenho das funções. Destaca que “A legislação que rege o assunto foi expressa no sentido de que, para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência deverá dificuldades para o desempenho de funções”. Além disso, “foi expressa no sentido de que, para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência física, a alteração do seguimento do corpo humano deve acarretar comprometimento das funções físicas”. Menciona, para tanto, o art. 4o, inc. I, do Decreto no 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Salienta que a avaliação biopsicossocial do concurso feita de forma individualizada, levando em consideração o conjunto de características de cada candidato e sua respectiva adequação para o exercício do cargo pretendido, juntamente com base nos exames e relatórios enviados. Afirmou que a banca examinadora composta por cinco profissionais qualificados concluiu que o agravado não foi considerado pessoa com deficiência, pois não apresenta limitações físicas que determinam perda da função ou perda de força dos membros superiores que causem incapacidade no desempenho de atividade. Ressalta a impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação à separação dos poderes prevista no art. 2o da Constituição Federal. Alega que a manutenção da decisão agravada fere o princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Argumenta que foram cumpridas todas as regras previstas no edital, instrumento não impugnado pelo agravado em momento oportuno e que, portanto, deve ser seguido em sua integralidade. Pontua que o parecer da banca oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade e não pode ser infirmado por laudos particulares, produzidos de forma unilateral pelo candidato e posteriormente ao conhecimento das suas razões de inaptidão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em sede preliminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência. O art. 1o da Lei n. 13.146/2015 dispõe que a norma é destinada a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Na mesma direção, a Lei n. 7.853/1989 versa sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social, no intuito, entre outros, de garantir o pleno exercício dos direitos individuais e sociais e a efetiva integração social das pessoas portadoras de deficiências. O Decreto n.3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, estabelece no art. 4o, inc. I que é considerada pessoa portadora de deficiência física aquela com “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”. No caso dos autos, o agravado se inscreveu no concurso público da Petrobras para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo Logística de Transportes, regido pelo Edital no 1, de 26 de dezembro de 2023 (id. 199168121 na origem), concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência. De acordo com o edital, “Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei no 14.126, de 21 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009” (item 3.1.3 do id. 203025988 – p. 2 na origem). Além disso, foi previsto avaliação biopsicossocial para os candidatos que se declararem com deficiência, destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e averiguar eventuais necessidades de adaptações razoáveis no posto de trabalho, a ser promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da banca, “formada por cinco profissionais capacitados(as) atuantes nas áreas das deficiências que o(a) candidato(a) possuir, dentre os quais um(a) deverá ser médico(a), um(a) psicólogo(a) e três profissionais da PETROBRAS do mesmo cargo, preferencialmente da mesma ênfase para a qual a pessoa candidata está concorrendo, e analisará a qualificação do(a) candidato(a) como pessoa com deficiência”, nos termos da legislação aplicável (id. 203025988 – p. 4 na origem). Conforme narrado nos autos originários, o agravado fora considerado inapto na avaliação biopsicossocial. A banca examinadora concluiu que “o candidato apresentou condição clínica que não acarreta dificuldades para o desempenho das funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/1999 para o enquadramento como pessoa com deficiência física” (id. 61199600 – p. 6). O recurso interposto contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial foi indeferido, sob o fundamento de que “O candidato apresenta patologia sem limitação funcional, não se enquadrando no Decreto no 3.298/19” (id. 61199600 – p. 8). Todavia, o laudo médico acostado aos autos informa que o agravado é "portador de deformidade fixa do tipo anquilose em quinto quirodáctilo esquerdo", o que lhe acarreta "limitação parcial da preensão palmar". Ainda, registra que "há limitação da flexoextensão do V quirodactilo esquerdo" (id. 199168116 – p. 1/2 na origem). Como bem pontuado na decisão combatida, “o autor contempla os requisitos do inciso I do artigo 4o do Decreto n. 3298/99, pois o "V quirodactilo esquerdo" (vulgarmente conhecido como dedo "mindinho") é um segmento do corpo humano. No caso do autor, seu V quirodactilo esquerdo sofreu alteração parcial que compromete uma função física, qual seja, segundo o laudo médico, a preensão palmar”. Nesse cenário, considerando tratar-se de ação ordinária, mostra-se prudente manter o candidato no certame, com o escopo de evitar maiores prejuízos à Administração e a outros candidatos caso a deficiência do agravado reste comprovada após dilação probatória. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator